Tribunal: TJSP
Processo: 1504207-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apelo defensivo, buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas, mediante a fixação das básicas nos mínimos legais e o afastamento das causas de aumento do art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/06, bem como a mitigação do regime prisional e a substituição da corporal por restritiva de direitos. Recurso ministerial que visa

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apelo defensivo, buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas, mediante a fixação das básicas nos mínimos legais e o afastamento das causas de aumento do art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/06, bem como a mitigação do regime prisional e a substituição da corporal por restritiva de direitos. Recurso ministerial que visa à exclusão do redutor constante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Prova robusta da autoria e da materialidade do delito. Relatos dos policiais militares dignos de credibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Básicas que, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, devem retroagir aos pisos legais, excluindo-se o aumento de um sexto efetuado na sentença, por conta da quantidade e da variedade das drogas apreendidas. Majoração pelas causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06, devidamente configuradas, que fica readequada para um quinto. Quantidade e variedade das drogas que obstam a aplicação da minorante (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06). Regime fechado necessário. Impossibilidade de substituição da corporal por restritiva de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido, acolhido o recurso ministerial, para os fins mencionados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504207-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SAMUEL
JACKSON
CEZAR
SOARES DAS
CHAGAS,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas-base aos mínimos legais e o
acréscimo efetuado em razão das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III
e VI, da Lei no 11.343/06, para 1/5 (quinto), e acolheram a irresignação ministerial,
para afastar o redutor do artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legal, ficando as penas do
acusado estabelecidas em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600
(seiscentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
2
VOTO No 36.870 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelantes: SAMUEL JACKSON CEZAR SOARES DAS CHAGAS e OUTRA
Apelados: JUSTIÇA PÚBLICA e OUTRO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apelo defensivo,
buscando a absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas,
mediante a fixação das básicas nos mínimos legais e
o afastamento das causas de aumento do art. 40, III e
VI, da Lei no 11.343/06, bem como a mitigação do
regime prisional e a substituição da corporal por
restritiva de direitos. Recurso ministerial que visa à
exclusão do redutor constante do art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas. Prova robusta da autoria e da materialidade do delito. Relatos dos policiais militares dignos de credibilidade. Condenação
mantida. Dosimetria. Básicas que, a fim de se evitar a
ocorrência de bis in idem, devem retroagir aos pisos
legais, excluindo-se o aumento de um sexto efetuado
na sentença, por conta da quantidade e da variedade
das drogas apreendidas. Majoração pelas causas de
aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei
no 11.343/06, devidamente configuradas, que fica
readequada para um quinto. Quantidade e variedade
das drogas que obstam a aplicação da minorante
(art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06). Regime fechado
necessário.
Impossibilidade
de substituição da
corporal por restritiva de direitos. Apelo defensivo
parcialmente provido, acolhido o recurso ministerial,
para os fins mencionados.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pela
JUSTIÇA PÚBLICA e por SAMUEL JACKSON CEZAR SOARES DAS CHAGAS
de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33, caput e § 4o, c.c. o
artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 210
(duzentos e dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
3
A acusação pretende a exclusão do redutor
constante do artigo 33, § 4o, Lei no 11.343/06 (fls. 135/140). A Defesa, por sua
vez, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
redução das reprimendas, mediante a fixação das básicas nos mínimos legais, o
afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei
de Drogas, a mitigação do regime prisional e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 156/184).
Os recursos foram regularmente processados
e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento ao apelo defensivo e acolhimento da irresignação ministerial (fls.
209/217).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 75/77 que, no dia
20 de fevereiro de 2019, por volta das 17h30, na Rua Lírio do Vale, n° 100,
Sapopemba, nesta Capital, nas imediações da Escola Estadual Professor Arthur
Chagas Junior, SAMUEL JACKSON CEZAR SOARES DAS CHAGAS,
juntamente com o adolescente M.G.E.S., vendia e trazia consigo, para entrega ao
consumo de terceiros, 258 (duzentos e cinquenta e oito) pinos plásticos de
cocaína, pesando 77,90g, 220 (duzentos e vinte) invólucros plásticos de cocaína,
com peso de 168,80g, e 118 (cento e dezoito) frascos de lança-perfume,
contendo 4.677,98ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além da quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais), em dinheiro, e
anotações da contabilidade do tráfico.
O
apelo
defensivo
comporta
parcial
provimento, devendo ser acolhida a irresignação ministerial.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
4
químico toxicológico de fls. 35/38, 81/84, 87/90 e 96/99, os quais atestam tratar-
se de cocaína e lança-perfume as substâncias apreendidas, conforme noticiam o
boletim de ocorrência de fls. 03/07, o auto de exibição e apreensão de fls. 15/17,
e a prova oral colhida.
E
a
autoria
do
delito
é
igualmente
incontestável, tendo em vista que, da análise conjunta dos relatos prestados
pelos policiais militares Janderson Davi Natalino e Alessandra Medeiros Ramos,
nas duas fases da persecução penal, extrai-se que, durante operação em
conhecido ponto de venda de drogas, ingressaram em uma viela localizada a
trinta ou quarenta metros de uma escola de ensino infantil. Ali, se depararam com
o réu (que arremessou uma sacola) e o adolescente M.G.E.S., tendo ambos
tentado fugir. Realizada a abordagem, encontraram, dentro daquela sacola,
drogas e anotações de contabilidade da traficância. Apreenderam, na posse do
adolescente, mais entorpecentes e a quantia de R$ 27,00, em dinheiro.
Informalmente, o acusado disse que distribuía as drogas na região. Era intenso o
movimento de crianças na viela em questão (fls. 08/10 e gravações no sistema
SAJ).
Vale destacar que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se
não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do apelante,
como no caso dos autos.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O réu, após permanecer silente na fase de
inquérito (fls. 11), negou, em Juízo, a traficância, ao afirmar que após levar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
5
esposa até um posto de saúde, caminhava próximo a sua residência, quando viu,
de longe, policiais militares. De repente, um menor surgiu com drogas, cuja
propriedade lhe foi imputada pelos milicianos (gravação no sistema SAJ).
Diante de tal panorama fático, o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. As circunstâncias da abordagem do réu, em
local conhecido pela traficância, com a apreensão de significativa quantidade de
entorpecentes (258 pinos de cocaína, pesando 77,90g, 220 invólucros de
cocaína, com peso de 168,80g, e 118 frascos de lança-perfume, contendo
4.677,98ml) e sua forma de acondicionamento, autorizam a conclusão de que as
substâncias eram destinadas à venda, não havendo se falar, portanto, em
absolvição.
No mais, a causa de aumento prevista no
artigo 40, incisos III, da Lei especial, restou bem configurada, devendo ser
mantida. Isso porque ela possui natureza objetiva, bastando ao seu
reconhecimento que o delito tenha sido cometido nas imediações de um dos
estabelecimentos mencionados, não se exigindo a venda a estudante ou
frequentador dos demais recintos descritos, sendo irrelevante, nesse sentido, que
o flagrante tenha ocorrido em época de férias escolares. No caso em tela, os
policiais militares confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que o
local da traficância era próximo à Escola Estadual Professor Arthur Chagas Junior
(fls. 08/10 e gravação no sistema SAJ).
Aliás, conforme já decidiu C. Superior Tribunal
de Justiça, “É pacífico neste Tribunal o entendimento de que a majorante prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é de índole objetiva, prescindindo, portanto, da
análise da intenção do agente criminoso em comercializar entorpecentes diretamente com
os alunos do estabelecimento educacional” (HC 380.024/RS, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 27.04.2017, DJe 08.05.2017).
Acertado, igualmente, o reconhecimento da
majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, uma vez que o réu praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
6
o tráfico de entorpecentes, com o envolvimento do adolescente M.G.E.S., sendo
certo que a palavra das testemunhas, se é apta a configurar a autoria, com mais
razão ainda deve ser aceita para o reconhecimento da majorante, especialmente
quando corroborada pelo restante da prova colhida, como no caso em tela,
anotando-se que a caracterização da referida causa de aumento independe de
prova da efetiva corrupção da menor. E cumpre destacar que a condição de
adolescente de M.G.E.S. restou devidamente comprovada nos autos, conforme
se verifica da cópia de sua cédula de identidade (fls. 40) e dos documentos
confeccionados pela Fundação Casa (fls. 57/58), demonstrando que ele nasceu
em 18 de dezembro de 2002, contando, desse modo, com dezesseis anos de
idade à época dos fatos.
Passa-se, assim, à análise das penas.
As básicas foram fixadas em um sexto acima
do piso, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas. No
entanto, tais circunstâncias não serão consideradas nesta etapa, mas, tão
somente, na terceira fase, a fim de que não se incorra em bis in idem, como
decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: “As circunstâncias da natureza e da
quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das
fases do cálculo da pena” (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com
Agravo no 666.334 RG/AM).
Assim, as básicas devem retornar ao piso, ou
seja, a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, não podendo, agora, a
atenuante da menoridade relativa (fls. 18 e 39) conduzi-las aquém desses
patamares (Súmula no 231, do STJ).
Na terceira fase, faz-se necessária a redução
do aumento, por conta das majorantes (art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/06), de
um terço para um quinto. Por sua vez, deve ser afastada a redução de dois
terços, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
7
de Drogas, uma vez que a alentada quantidade e variedade de substâncias
entorpecentes (258 pinos de cocaína, pesando 77,90g, 220 invólucros de
cocaína, com peso de 168,80g, e 118 frascos de lança-perfume, contendo
4.677,98ml) encontrados na posse do réu, em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, são circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades
ilícitas, mais especificamente, à disseminação de narcóticos.
Assim, pelas operações ora realizadas, as
penas ficam estabelecidas, definitivamente, em seis anos de reclusão e
seiscentos dias-multa, de valor unitário mínimo.
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção do crime de gravidade diferenciada e que deixa em sobressalto a
população, abala a tranquilidade social e, portanto, merece punição mais
rigorosa, até mesmo pela elevada quantidade de droga apreendida com o réu no
caso em tela.
Nesse sentido: “A quantidade e natureza da droga
apreendida utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, justificam a fixação do regime prisional mais
gravoso” (STJ, AgRg no REsp 1756959/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe 07/12/2018).
O montante da pena privativa de liberdade
fixada, superior a quatro anos, por si só, inviabiliza a substituição por restritivas
de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo, para reduzir as penas-base aos mínimos legais e o acréscimo
efetuado em razão das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI,
da Lei no 11.343/06, para 1/5 (quinto), e acolhe-se a irresignação ministerial, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504207-02.2019.8.26.0228 -Voto no 36870
8
afastar o redutor do artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legal, ficando as penas do
acusado estabelecidas em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600
(seiscentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)